Tribunal: STF
Processo: AI 651271
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI 
   DELEGADA ESTADUAL 04/2003. SÚMULAS STF 279 E 280.

1. 	Esta 
   Corte já pacificou sua jurisprudência no sentido de que a análise 
   da Gratificação de Representação, prevista na Lei Delegada 
   estadual 04/2003, depende de exame da legislação local. 
2. 
   	Para se concluir, como pretende a parte agravante, pelo caráter 
   específico da gratificação em análise, necessário seria o reexame 
   de legislação local e de fatos e provas, o que é defeso nesta via
   extraordinária (Súmulas STF 279 e 280). Precedentes.
3. 	Agravo
   regimental improvido.